Tribunal: TJMT
Processo: 1030728-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030728-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), PLINIO AGUIAR GALVAO - CPF: 973.173.221-72 (AGRAVANTE), ELIANDRO VALERIO PEREIRA - CPF: 856.457.961-87 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de indenização. Preliminares e prejudiciais de mérito. Ausência de apreciação na origem.
Decisão que intima a parte contrária.

Observância do contraditório. Supressão de instância. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, determinou a nomeação de novo perito e a intimação da parte autora para se manifestar sobre documentos apresentados pela defesa, postergando a análise das preliminares suscitadas. O agravante busca a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas de ação anterior, o reconhecimento de nulidade de citação, a denunciação da lide à seguradora, o indeferimento da gratuidade da justiça e o reconhecimento da prescrição trienal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a oitiva da parte contrária sobre fatos e documentos novos, antes de apreciar matérias de defesa, possui conteúdo decisório passível de reforma; e (
ii
) saber se a análise das teses de nulidade de citação, recolhimento de custas (art. 486, § 2o, do CPC), denunciação da lide, assistência judiciária e prescrição diretamente pelo Tribunal configura indevida supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. O magistrado de primeiro grau observa os princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, ao oportunizar a manifestação da parte autora antes de decidir sobre as preliminares arguidas.

4. A determinação de providências instrutórias e a abertura de prazo para manifestação
acerca das alegações trazidas pelo réu
não constituem indeferimento, ainda que tácito, das teses defensivas apresentadas pel
a

parte
.

5. O exame de questões não apreciadas pelo juízo de origem em sede de agravo de instrumento viola o princípio do duplo grau de jurisdição e a competência funcional do magistrado natural.

6. A configuração da supressão de instância atua como óbice intransponível ao conhecimento do recurso, dada a natureza de fundamentação vinculada do agravo de instrumento.

7. O julgamento de mérito do recurso principal absorve a eficácia da medida liminar anteriormente deferida, o que torna prejudicada a análise de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“
1. Configura indevida supressão de instância a análise, em segundo grau, de matérias de defesa e prejudiciais de mérito que ainda não foram objeto de pronunciamento judicial definitivo na origem. 2. A decisão que apenas
assegura o exercício do contraditório sobre as teses da defesa
não configura indeferimento tácito
e, portanto,

não possui carga decisória apta a justificar o enfrentamento do mérito recursal pelo Tribunal. 3. O julgamento definitivo do agravo de instrumento
prejudica os recursos interpostos contra a decisão liminar.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9o, 10, 125, II, 486, § 2o, 1.009, § 1o, 1.015 e 1.019; CC, art. 206, § 3o, V.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1015447-57.2025.8.11.0000, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2025; STJ, Tema n. 988.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PLÍNIO AGUIAR GALVÃO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.
1028693-48.2024.8.11.0
003
, ajuizada por ELIANDRO VALÉRIO PEREIRA.

A decisão agravada (ID
313050397
), proferida em 08 de julho de 2025, determinou o prosseguimento do feito com a nomeação de nova perita judicial, após a inércia do perito anteriormente designado,

e concedeu prazo de 10 (dez) dias para manifestação da parte
autora
sobre documentos apresentados
pela parte ré (ora agravante)
, mantendo os demais termos das decisões anteriores.
O agravante opôs Embargos de Declaração, julgados improcedentes por
decisão
publicada no DJE em 02 de setembro de 2025.

Em suas razões recursais
(ID 313050394)
, o agravante sustenta
, em síntese
: (
i
) a necessidade de recolhimento das custas da ação anterior (processo n
.
1004293-43.2019.8.11.0003), extinta sem resolução de mérito, como condição para o processamento da nova demanda
idêntica
, nos termos do art. 486, §2o, do CPC;
(
ii
) a nulidade da citação, realizada em endereço desatualizado e recebida por terceiro,
apresentando documentos de divórcio e contrato de locação que comprovam mudança de domicílio desde 2022; (
iii
) a necessidade de denunc
iação da lide à seguradora APVS, com fundamento no art. 125, II, do CPC;
(
iv
) a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao autor, alegando que o mesmo juízo indeferiu o benefício em processo anterior e que o agravado aufere rendimentos elevados; e (
v
) a ocorrênci
a da prescrição da pretensão autoral, considerando que o acidente de trânsito ocorreu em
25 de novembro de 2018 e a presente ação foi ajuizada apenas em 01 de novembro de 2024, ultrapassando o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para:

(i) extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas da ação anterior; (
ii
) declarar a nulidade da citação; (
iii
) determinar a denunciação da lide à seguradora; (
iv
) indeferir a assistência judiciária gratuita; ou (v) reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução de mérito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em decisão liminar
do relator à época
,
Desembargador Sebastião Barbosa
Farias
B
arbosa

(ID
314352354
), proferida em 12 de setembro de 2025, suspendendo-se a decisão agravada
por considerar que “
da análise dos autos, a princípio, não identifico que a parte agravada cumpriu como disposto no §2o do art. 486 do CPC
”
.

Devidamente intimada (ID 314419388), a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, tendo
oposto apenas Embargos de Declaração contra a decisão liminar
(ID 314732361), alegando omissão por ausência de fundamentação adequada.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PLÍNIO AGUIAR GALVÃO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização n
.
1028693-48.2024.8.11.0003, ajuizada por ELIANDRO VALÉRIO PEREIRA, que determinou
o prosseguimento do feito com a nomeação de novo perito judicial, sem enfrentar as preliminares suscitadas pelo réu, ora agravante.

Inicialmente, cumpre registrar que restam prejudicados os Embargos de Declaração opostos pelo agravado em face da decisão que concedeu a liminar neste Agravo de Instrumento. Isso porque
o julgamento do mérito do recurso absorve a eficácia da liminar anteriormente deferida, prejudicando a análise de recursos interpostos contra tal decisão monocrática.

Ressalte-se que a interposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso principal. Ademais
,
conforme se verifica dos autos, não houve a apresentação de contrarrazões pela parte agravada, apesar de regularmente intimada para tanto, conforme ID 314419388, em cumprimento ao determinado na decisão liminar.

Feita essa consideração preliminar, passo à análise do mérito recursal.

O Agravo de Instrumento constitui recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento encontram-se expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A regra geral estabelecida pelo legislador processual é a da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, as quais devem ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme dispõe o artigo 1.009, §1o, do CPC. Tal sistemática visa prestigiar a celeridade processual e evitar a fragmentação excessiva do procedimento.

Não obstante a taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 988 de seu repertório de jurisprudência firmada sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), fixou a seguinte tese:
“
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
”

Ocorre que, no caso dos autos, a análise das teses recursais apresentadas pelo agravante esbarra em óbice intransponível: a supressão de instância.

Da leitura atenta da decisão agravada, verifica-se que o magistrado de primeiro grau não apreciou definitivamente as questões suscitadas pelo réu, ora agravante. Ao contrário, o juízo expressamente co
nsignou:
“
Noutro trilho, considerando os termos do petitório e os documentos carreados pela parte ré (Ids. 199977801 a 199979215), hei por bem determinar a intimação da parte autora, por meio de seu bastante procurador, para que, no prazo de dez (10) dias, manifeste-se, com fulcro nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.
”

Tal determinação revela, de forma inequívoca, que o juízo de primeiro grau não ignorou os argumentos e documentos apresentados pelo réu. Pelo contrário, em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, o magistrado optou por oportunizar à parte autora a manifestação prévia sobre as questões suscitadas pela defesa, postergando a análise dos pedidos para momento posterior, após a devida instrução contraditória.

Os artigos 9o e 10 do CPC estabelecem:

“
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.
”

“
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
”

Portanto, a decisão agravada não representa um indeferimento tácito ou expresso das teses defensivas apresentadas pelo réu. Trata-se, na verdade, de decisão interlocutória que, em respeito ao devido processo legal, determinou a observância do contraditório antes de qualquer pronunciamento jurisdicional sobre as matérias suscitadas.

Nesse contexto, a apreciação das teses recursais por este Tribunal, antes mesmo que o juízo de primeiro grau
as
tenha
analisado
após o contraditório, configuraria indevida supressão de instância, violando a estrutura hierárquica do sistema recursal e o princípio do duplo grau de jurisdição.

Como é cediço, a
supressão de instância ocorre quando o tribunal de segundo grau decide matéria que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, subtraindo-lhe a competência funcional para o exame da questão. Trata-se de vício processual grave, que compromete a regularidade do procedimento e ofende a organização judiciária, na medida em que retira do juízo natural a prerrogativa de exercer sua jurisdição.

No caso concreto, todas as teses apresentadas pelo agravante – nulidade da citação, necessidade de recolhimento das custas da ação anterior, denunciação da lide à seguradora, impugnação à assistência judiciária gratuita e prescrição – aguardam decisão fundamentada do juízo de primeiro grau. Decidir sobre essas matérias neste momento processual significaria suprimir a atuação do magistrado de origem, que sequer teve a oportunidade de apreciar as questões após o contraditório.

N
esse sentid
o
, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO
PERICIAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO
PERICIAL.
VÍCIOS METODOLÓGICOS. INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial fixando o valor do quilo da semente de
brachiária

brizantha
em R$ 2,36 para fins de conversão da obrigação em execução para entrega de coisa incerta, determinando remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente em razão da alegada inércia da credora por período superior a cinco anos; e (
ii
) saber se o laudo pericial homologado apresenta vícios técnicos e metodológicos que justifiquem sua anulação e a realização de nova perícia. III. Razões de decidir 3.
A alegação de prescrição intercorrente não pode ser analisada em sede de agravo de instrumento quando a matéria não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, configurando vedada supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
. 4. O laudo pericial homologado apresenta vícios metodológicos graves, baseando-se em informações verbais não documentadas, modelo estatístico com dados anacrônicos e desqualificação injustificada de provas documentais diretas da época dos fatos. 5. A metodologia pericial privilegiou estimativas sobre documentos fiscais contemporâneos aos fatos, utilizando dados com defasagem de 10 a 24 anos para projetar preços de 1999, comprometendo a validade técnica das conclusões. 6. A existência de prova documental robusta apresentada pelos agravantes, consistente em notas fiscais do período 1999-2001 demonstrando valores entre R$ 0,55 a R$ 0,88 por quilo, contrasta com a metodologia estimativa que resultou em R$ 2,36 por quilo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para declarar a nulidade da prova pericial realizada e determinar a realização de nova perícia para regular liquidação do débito. Tese de julgamento: "1. Configura supressão de instância a análise de prescrição intercorrente em agravo de instrumento quando a matéria não foi submetida ao juízo de primeiro grau. 2. Laudo pericial baseado em metodologia viciada, com dados anacrônicos e desqualificação injustificada de prova documental contemporânea, deve ser anulado para realização de nova perícia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
480.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.298.315/MG, Rel.
Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.10.2012; STJ,
AgInt
no REsp no 1 .871.694/RJ, Quarta Turma, j. 09.08 .2022.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10154475720258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2025)
Destacamos

Portanto, o presente recurso não pode ser conhecido, devendo o agravante aguardar a decisão do juízo de primeiro grau sobre as matérias suscitadas e, se for o caso, interpor o recurso cabível contra essa decisão, quando então este Tribunal poderá apreciar o mérito das questões apresentadas.

Ressalte-se que o não conhecimento do recurso por supressão de instância não prejudica o direito do agravante de recorrer da decisão que vier a ser proferida pelo juízo de primeiro grau após a manifestação da parte autora, oportunidade em que todas as teses defensivas poderão ser submetidas à apreciação deste Tribunal, se mantido o inconformismo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, por configurar supressão de instância, uma vez que a decisão agravada não apreciou definitivamente as matérias suscitadas pelo agravante, tendo determinado a prévia manifestação da parte autora em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Revogo a liminar anteriormente concedida, determinando o prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026